Tribunal: TJSP
Processo: 2328823-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR. 1. Decisão que determinou o sobrestamento do feito em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). O agravante sustenta a desnecessidade da medida, alegando que a matéria já se encontra pacificada e que a suspensão viola a duração razoável do processo. 2. A determinação de suspensão dos processos que versem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IRDR. 1. Decisão que determinou o sobrestamento do feito em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). O agravante sustenta a desnecessidade da medida, alegando que a matéria já se encontra pacificada e que a suspensão viola a duração razoável do processo. 2. A determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é uma imposição legal decorrente do art. 982, I, do CPC, e não uma faculdade do juiz. 3. A finalidade do sobrestamento é garantir a segurança jurídica e a isonomia, evitando decisões conflitantes e assegurando a aplicação uniforme da tese a ser firmada pelo tribunal. 4. A própria admissão do IRDR pelo tribunal pressupõe a identificação de controvérsia jurídica relevante e de risco de ofensa à isonomia, o que afasta a alegação de que a matéria já estaria pacificada a ponto de tornar a suspensão desnecessária. 5. A ordem de suspensão abrange a integralidade do processo, mesmo que haja pedidos cumulados não diretamente afetados pela tese do IRDR, a fim de garantir a gestão processual eficiente e a coerência do julgamento final. 6. RECURSO DESPROVIDO.